Tribunal: TJSP
Processo: 2372215-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Interpretação / Revisão de Contrato
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não se desincumbiu do ônus.
2. JUSTIÇA GRATUITA. Afastada. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, que foi afastada diante do conjunto probatório (CPC/15, art. 99, §3o).
3. RECURSO DESPROVIDO